Tribunal: TJMT
Processo: 1001385-31.2023.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001385-31.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Legitimidade para a Causa, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO), NACIONAL SOLAR LTDA - CNPJ: 32.371.146/0001-30 (IMPETRANTE), Cláudio Deodato Rodrigues Pereira (IMPETRADO), MILTON MONTEIRO FERREIRA LTDA - CNPJ: 37.017.222/0001-27 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTO O MANDADO DE SEGURANÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUE DETERMINOU QUE O IMPETRANTE EFETUASSE A INSTALAÇÃO DO SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO. SUPERVENIENTE DECISÃO DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

Se foi prolatada decisão de declínio de competência do Juizado Especial para Vara Cível em momento posterior à decisão objeto deste writ, sendo, portanto, reconhecida a incompetência absoluta do Juizado Especial para processar e julgar a demanda, resta prejudicada análise do presente Mandado de Segurança, por ter ocorrido à perda superveniente do interesse processual.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Mandado de Segurança contra decisão judicial proferida nos autos no 1009633-17.2023.8.11.0006, em trâmite no Juizado Especial de Cáceres (MT), que deferiu o pedido de tutela de urgência para que a Impetrante efetue a instalação do sistema solar fotovoltaico de 66,00 kWp, no prazo de 10 (dez) dias, contados da intimação da decisão e fixou multa diária de R$ 500,00 para o caso de descumprimento, até o limite de R$ 20.000,00.

Defende a Impetrante que se trata de ato ilegal, em razão da incompetência do Juizado Especial, pois um dos pedidos contidos na exordial é superior ao seu limite de alçada, que é de 40 salários mínimos.

Ao final, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da liminar deferida.

O pedido de liminar foi deferido, conforme decisão prolatada em 23/11/2023, lançada no ID 191919159.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, no ID 192938653.

O litisconsorte passivo não apresentou manifestação, conforme certidão lançada no ID 197659690.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Mandado de Segurança

1001385-31.2023.8.11.9005

Classe CNJ:

120

Impetrante:

Nacional Solar Ltda.

Impetrado:

Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, Juiz de Direito, em substituição legal, do Juizado Especial Cível de Cáceres/MT

Litisconsorte

Milton Monteiro Ferreira Ltda.

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29/02/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Da análise do processo principal, verifico que na mesma data em que foi juntada a comunicação ao Juízo de Origem a respeito do deferimento da presente liminar, isso em 28/11/2023, fora prolatada decisão pela Juíza “a quo”, a qual retificou o valor da causa para R$ 325.000,00 e DECLINOU A COMPETÊNCIA para processar e julgar o feito a uma das Varas Cíveis da comarca de Cáceres/MT.

Em 28/11/2023 os autos foram redistribuídos para a 3a Vara Cível de Cáceres; em 06/12/2023 o Juiz “a quo” determinou que o Reclamante, ora Litisconsorte Passivo, comprovasse a impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento do benefício da gratuidade da justiça, ou, no mesmo prazo, efetuar o recolhimento das custas judiciais e despesas processuais.

Em 16/01/2024 o autor acostou nos autos o comprovante de pagamento das custas judiciais, no valor de R$ 9.750,00. Em 29/01/2024 fora prolatada decisão de recebimento da petição inicial, sendo determinado a inclusão em pauta de audiência de conciliação junto ao CEJUSC. A audiência foi designada para 01/04/2024 e os autos estão conclusos no CEJUS aguardando a realização da citada audiência.

Dessa forma, considerando que houve o declínio de competência em momento posterior à decisão objeto deste
writ
, sendo, portanto, reconhecida a incompetência absoluta do Juizado Especial para processar e julgar a demanda, resta prejudicada análise do presente Mandado de Segurança, por ter ocorrido à perda superveniente do interesse processual. A jurisprudência é neste sentido:

Agravo de Instrumento. indeferimento de medida liminarmente pretendida em mandado de segurança. Posterior decisão de declínio de competência para a Justiça Federal, considerada a manifestação de interesse na intervenção pela ANVISA, a qual foi confirmada por este Órgão Recursal. Perda de objeto. Recurso prejudicado.

(TJ-RJ - AI: 00130040220238190000 202300218493, Relator: Des(a). CELSO LUIZ DE MATOS PERES, Data de Julgamento: 14/06/2023, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 10a CÂMA, Data de Publicação: 26/06/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. Em razão do reconhecimento da incompetência da justiça estadual resta prejudicado o recurso. Recurso não conhecido, na forma do art. 932, III do CPC ( 0000047-71.2020.8.19.0000 - Des (a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR - Julgamento: 03/08/2020 - DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR INDEFERIDA. SUPERVENIENTE DECISÃO DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. PERDA DE OBJETO. ARTIGO 932, III, DO CPC/2015. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE I NSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. - Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NEIDE BEATRIZ DE CASTRO DORNELLES, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, alvejando decisão que, nos autos de mandado de segurança, indeferiu o pedido de liminar vindicado n a petição inicial - A jurisprudência deste Eg. Colegiado, quando depara-se com a situação de declínio de competência em momento posterior à impugnação da decisão agravada, vem adotando orientação no sentido de que resta prejudicada a análise do presente recurso de agravo de instrumento, em razão da perda de objeto - Precedentes citados - Recurso de agravo de instrumento não conhecido.(TRF-2 - AG: 00035926920144020000 RJ 0003592-69.2014.4.02.0000, Relator: VERA LÚCIA LIMA, Data de Julgamento: 06/10/2017, 8a TURMA ESPECIALIZADA)

Portanto, tendo em vista o efeito substitutivo gerado pelo pronunciamento da segunda decisão interlocutória, a qual declinou a competência do Juizado Especial para a Vara Cível, resta prejudicado o interesse recursal a respeito do teor da decisão objeto deste
writ
.

Ante o exposto
, por ter ocorrido a perda superveniente do interesse processual, fica prejudicado o mérito deste mandado de segurança
e JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.
Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula no 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016, de 07.08.2009.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024